Tribunal: STJ
Processo: 8045249-46.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225160 - BA (2025/0393293-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS - BA042793
HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA - BA049901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob alegação de ausência de
elementos válidos para comprovar sua participação nos fatos e de inexistência dos requisitos
autorizadores da medida cautelar.
2. O agravante sustenta que a análise do caso não demanda dilação probatória, alegando nulidade
no ato de reconhecimento pessoal realizado com base em características genéricas, além de
ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do
delito, na periculosidade do agravante evidenciada pelo
e na fuga do acusado por
modus operandi
aproximadamente 10 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública

e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade do delito e a condição de foragido do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise de negativa de autoria ou participação exige reexame do conjunto fático-probatório,
procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o modus
do delito, a gravidade da conduta e a fuga do acusado por longo período, evidenciando a
operandi
periculosidade do agravante.
Documento eletrônico VDA53054888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 084e8cd8-cb7f-489e-98a1-faa2ee78a36d

7. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante tornam inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
8. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a
necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito e
fuga do acusado, que obstaculizam o esgotamento
.
periculum libertatis
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise de negativa de autoria ou participação não é cabível na via estreita do habeas corpus,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado podem justificar a manutenção da
prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não afasta a necessidade de manutenção da prisão
preventiva quando há gravidade concreta do delito e evidências de periculosidade do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 22.09.2015; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 26.6.2023, DJe 29.6.2023; STJ, AgRg no RHC 202.808/SC, Rel. Min. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 4.11.2024, DJe 6.11.2024; STJ, RHC n. 201.725/PR, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 782.478/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.3.2023, DJe 30.3.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 084e8cd8-cb7f-489e-98a1-faa2ee78a36d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225160 - BA (2025/0393293-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS - BA042793

HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA - BA049901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob alegação de ausência de
elementos válidos para comprovar sua participação nos fatos e de inexistência dos requisitos
autorizadores da medida cautelar.
2. O agravante sustenta que a análise do caso não demanda dilação probatória, alegando nulidade
no ato de reconhecimento pessoal realizado com base em características genéricas, além de
ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do
delito, na periculosidade do agravante evidenciada pelo
e na fuga do acusado por
modus operandi
aproximadamente 10 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública

e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade do delito e a condição de foragido do acusado.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise de negativa de autoria ou participação exige reexame do conjunto fático-probatório,
procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o modus
do delito, a gravidade da conduta e a fuga do acusado por longo período, evidenciando a
operandi
periculosidade do agravante.
7. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante tornam inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
8. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a
necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito e
fuga do acusado, que obstaculizam o esgotamento
.
periculum libertatis
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise de negativa de autoria ou participação não é cabível na via estreita do habeas corpus,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado podem justificar a manutenção da
prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não afasta a necessidade de manutenção da prisão
preventiva quando há gravidade concreta do delito e evidências de periculosidade do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 310.922/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 22.09.2015; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 26.6.2023, DJe 29.6.2023; STJ, AgRg no RHC 202.808/SC, Rel. Min. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 4.11.2024, DJe 6.11.2024; STJ, RHC n. 201.725/PR, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 782.478/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.3.2023, DJe 30.3.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA
contra a decisão de fls. 178-188 (e-STJ), que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
O agravante alega que a análise do caso dispensa dilação probatória, bastando
a constatação da nulidade no ato de reconhecimento pessoal, o qual foi realizado com base em
características genéricas, e que teria resultado em uma acusação desprovida de indícios mínimos de
autoria (e-STJ, fl. 196).
Sustenta que não há qualquer elemento válido a comprovar sua participação nos fatos,
ressaltando que a custódia foi decretada apenas com fundamento em acusações infundadas, sem o
respaldo em prova idônea. Acrescenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva previstos no
do CPP (e-STJ, fl. 196).
art. 312
Pontua que foi demonstrado de forma concreta como a liberdade do acusado poderia
representar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, e que tampouco há fatos novos ou
contemporâneos a justificar a medida extrema (e-STJ, fl. 197, 201/202).
Pondera ser adequado e suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares
diversas e afirma que a manutenção da prisão nesses moldes viola o princípio constitucional da
presunção de inocência (e-STJ, fls. 197/198).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso (e-
STJ, fl. 209).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, é incabível, na estreita via do recurso em habeas
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do
corpus
conjunto fático-probatório dos autos.
Consoante precedentes desta Quinta Turma, "o
não é o meio adequado
habeas corpus
para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
22/9/2015,
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
30/9/2015;
21/05/2019,
e HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
27/05/2019
julgado em
DJe
.
17/10/2019,
24/10/2019)
No mais, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:

“[...] Da leitura do Decreto de Prisão preventiva, nota- se que o Magistrado registrou o
seguinte:
“A) THIAGO FRANÇA DE OLIVEIRA A decisão que determinou a prisão preventiva
de THIAGO FRANÇA DE OLIVEIRA foi prolatada com fundamentação concreta,
idônea e lastreada em elementos fáticos extraídos dos autos, que evidenciam, de forma
inequívoca, a gravidade real da conduta imputada, a periculosidade acentuada do agente
e a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, da
instrução criminal e da aplicação da lei penal. Nos termos descritos na peça acusatória,
consta que THIAGO foi o autor direto dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida
de Marcello Leite Fernandes, tendo sua ação sido previamente articulada com
GUTEMBERGUE MARQUES DOS SANTOS, o qual teria atuado coordenando a ação
criminosa com o corréu CLEYTON, este último incumbido do transporte do executor na
motocicleta utilizada no crime, além de receber ordens e orientações em tempo real
quanto ao momento exato da execução da vítima. Trata-se, portanto, de conduta de
extrema gravidade, praticada mediante liame associativo e divisão de tarefas típicas de
organização criminosa, revelando-se altamente reprovável Ressalta-se ainda, que o réu
permaneceu foragido por aproximadamente dez meses desde a decretação de sua prisão
preventiva em novembro de 2022 até sua captura em setembro de 2023, demonstrando
risco evidente de evasão e prejuízo à aplicação da lei penal. Tal circunstância, por si só,
revela inequívoco desprezo do réu pelas instituições públicas e pelo cumprimento das
decisões judiciais, além de demonstrar, de modo concreto e objetivo, o risco de nova
evasão do distrito da culpa caso lhe fosse concedida liberdade, ainda que condicionada a
outras medidas cautelares. Ademais, em consulta ao sistema verifica-se que o réu
responde a outro processo na comarca de Salvador (processo no 0540636-
69.2019.8.05.0001), pela prática do crime previsto no
parágrafo único –
Art. 288,
associação criminosa armada;
caput, c/c §2o, inciso II – roubo majorado pelo
Art. 157,
concurso de agentes e
caput – extorsão mediante sequestro. Assim, a
Art. 159,
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos moldes do
do Código de Processo Penal, revela-se absolutamente inadequada e
art. 319
insuficiente, pois, à luz do princípio da proporcionalidade processual e da
instrumentalidade das medidas cautelares, tais medidas devem assegurar, com igual
eficácia, os mesmos fins da prisão preventiva - o que não se verifica no presente caso,
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

ante os elementos concretos de fuga, reiteração criminosa e gravidade concreta do delito.
(...) Diante do exposto: a) INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva
formulados pelas defesas dos acusados THIAGO FRANÇA, GUTEMBERGUE
MARQUES e CLEYTON NUNES, mantendo a preventiva, tendo em vista a
permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão; “ (ID 87845733).
[...]
Todavia, ao contrário do que alega a Defesa, a Prisão, no presente caso, não se sustenta
apenas no fato de responder a outro processo, tendo sido mencionado também o período
em que ficou foragido, bem como a periculosidade do comportamento, in verbis: “o réu
permaneceu foragido por aproximadamente dez meses desde a decretação de sua prisão
preventiva em novembro de 2022 até sua captura em setembro de 2023, demonstrando
risco evidente de evasão e prejuízo à aplicação da lei penal.”
A Decisão está, portanto, amparada em elementos concretos, haja vista a gravidade em
concreto do fato delituoso - Acusação de ser o autor direto dos disparos de arma de fogo
que ceifaram a vida de Marcello Leite Fernandes - e pela necessidade de garantia da
aplicação da lei penal, pois esteve foragido por cerca de 10 meses.” (e-STJ, fls. 138-
145).
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos
extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da
lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no
do delito e
modus operandi
na fuga do acusado.
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente seria o autor direto dos
disparos de arma de fogo que vitimaram a vítima, no contexto de liame associativo e divisão de
tarefas típicas de organização criminosa. Além disso, o acusado teria ficado foragido por
aproximadamente 10 meses.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no
§ 3o, do
art. 413,
Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado
decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a
justificaram.
3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada,
considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima
Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente
de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou
matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o
resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à
abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três
disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão.
Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de
antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de
drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva.
4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem
pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi
do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.
5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.
6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis
que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de
custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no
julgamento do writ originário.
Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
grifou-se).
26/6/2023,
29/6/2023,

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AMPARO
NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis.
2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 413,
Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta.
3. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, foi
fundamentada no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da
periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de homicídio
qualificado e homicídio qualificado tentado praticados em concurso de agentes e
emprego de arma de fogo em local público, com diversos disparos contra a vítima
fatal. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a
ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providência menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar
a prática de novos delitos.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 174.386/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se).
27/3/2023,
30/3/2023,

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE FORAGIDO. MODUS
OPERANDI.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
IN
CASU.
CONTEMPORANEIDDADE.
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4. Além do mais, o recorrente empreendeu fuga após escoado o prazo da prisão
temporária, permanecendo foragido por mais de seis anos. É de se ressaltar,
conforme informações do Juízo de origem, que ele foi preso temporariamente no
ano de 2007 e depois empreendeu fuga; a denúncia foi ofertada em 2014; ele foi
citado por edital após infrutíferas tentativas de citação; a prisão preventiva foi
decretada em
e o mandado de prisão foi cumprido apenas em
14/10/2016;
7/2/2023.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para
garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
5. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória (precedentes).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes 7. Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela
qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a
segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe15/3/2019). Ainda que assim não fosse, como já destacado
26/2/2019,
pelo colegiado de origem, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/6/2021,
25/6/2021)
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o
esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
8. Quanto à alegação de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da
29/6/2022)
denúncia, diante da apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública,
depreende-se das informações prestadas pela origem que o advogado constituído,
apesar de intimado, manteve-se inerte e, em seguida, requereu a retirada de seu nome da
capa dos autos, de sorte que a Defensoria foi intimada para representar o acusado. Tal o
contexto, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, em cerceamento
de defesa, nem tampouco em nulidade dos atos processuais realizados após recebimento
da denúncia.
9. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se).
18/12/2023,
21/12/2023,

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. ESPECIAL DESVALOR DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR MAIS DE 11 ANOS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Os fundamentos da custódia cautelar revestem-se de idoneidade, pois foi
apontada não só a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus
operandi do delito "cometido mediante grave violência a pessoa, de forma brutal",
bem como o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
pois o agravante permaneceu foragido "por mais de onze anos".
2. Vale ressaltar que "Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção
da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do
Recorrente.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a]
contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o
momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato
ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam
presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal. (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA,
DJe
". (AgRg no HC n. 818.962/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
26/04/2021)
Turma, julgado em
DJe de
) 3 . Agravo regimental improvido.”
28/8/2023,
30/8/2023.
(AgRg no RHC n. 181.287/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023,
grifou-se).
Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, Rel.
Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
4/11/2024,
6/11/2024;
no HC n. 936.089/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
18/11/2024;
julgado em
DJe de
13/11/2024,
19/11/2024.
Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC
n. 201.725/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
19/11/2024;
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 946.395/MS, Rel. Min, Og Fernandes,
13/11/2024,
19/11/2024;
Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024.
No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de
custódia preventiva, o Tribunal de origem assim se manifestou:

“[...] Ressalte-se, por fim, que os Informes ratificam a necessidade da custódia cautelar,
afirmando a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da custódia,
“ante os elementos concretos de fuga, reiteração criminosa e gravidade concreta do
delito.”
Na mesma direção, o Parecer da Procuradoria de Justiça:
“Analisando os excertos acima, constata-se que o Magistrado Coator não teve
dificuldade em abordar o ponto fulcral da situação posta, fundamentando de forma
prudente e irretocável quanto a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do
paciente, aspectos hábeis a reclamar a manutenção da medida constritiva máxima em
desfavor deste.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

(...)
Ademais, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal restou
evidenciada pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por longo período,
demonstrando seu intento de se furtar à responsabilidade criminal.
(...)
Oportunamente, não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, na medida em que, conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de
Justiça, nos casos de crimes como de organização criminosa, o qual compartilha
características com os delitos de constituição de milícia privada e associação criminosa, é
natural a persistência de atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial e a
probabilidade de reiteração delituosa, de modo que a sofisticação do referido tipo
criminal se prolonga no tempo, dificultando a plena interrupção da saga criminosa por
seus conhecidos (e, muitas vezes, desconhecidos) integrantes ou colaboradores. (ID
88204187).” (e-STJ, fls. 146-147).
Na espécie, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil
a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta
do delito que obstaculiza o esgotamento do
, bem como pela condição de
periculum libertatis
foragido do acusado pelo período assinalado.
Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL, DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE
REQUISITOS
AUORIZADORES
DA
CUSTÓDIA.
QUESTÕES
NÃO
APRECIADAS PELO COLEGIADO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegações de ausência de fundamentação do decreto prisional, de ausência de
indícios suficientes de autoria e de requisitos atuorizadores da custódia não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, razão pela qual esta Corte não pode delas conhecer, sob
pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira
supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal substancial.
2. Na hipótese, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, diante da
gravidade concreta da conduta, prática, em tese do crime de homicídio
triplamente qualificado para assegurar outro delito, tráfico de entorpecentes, além
de o acuasado ter permanecido foragido por quase um ano até o cumprimento do
mandado de prisão.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Precedentes.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
art. 319
notadamente diante da gravidade concreta do delito.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC n. 782.478/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se).
27/3/2023,
30/3/2023,

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO
QUALIFICADO. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ANÁLISE DOS REQUISITOS.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO
ART. 316,
NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM
RECOMENDAÇÃO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o
Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o,
LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. 3. Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n.° 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma cm abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n.° 321.201/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em
DJe
HC n.° 296.543/SP, Rel. Ministro
6/8/2015,
25/8/2015;
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/10/2014,
13/10/2014)
4. Acerca da contemporaneidade da medida extrema, como bem destacado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC n.o 661.801/SP, "a Suprema
Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não
ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante
que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à
ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no HC n.o 190.028, Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, DJe
(HC n.o 661.801/SP, Rel. Ministro
11/2/2021)
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/6/2021,
25/6/2021)
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

5. No caso, consta dos autos que o recorrente é integrante de facção criminosa e, na
função de possível executor de desafetos, praticou homicídio relacionado a conflitos
decorrentes do tráfico de drogas.
6. O prazo estabelecido no
parágrafo único, do CPP para revisão da custódia
art. 316,
cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução
desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação ao Juízo processante,
que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o
do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n.° 13.964/2019.”
art. 316
(AgRg no RHC 151.044/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
14/09/2021,
20/09/2021,

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. DELITOS QUE SE
PROTRAEM NO TEMPO. DIFICULDADE DE APURAÇÃO IMEDIATA.
FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO
EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis.
2. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido
período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a
alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como
no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,
DJe
.
18/6/2019)
3. No caso em tela, "consta do decreto de prisão preventiva que outros delitos estariam
sendo praticados em decorrência do crime relativo a este writ e que o modo de agir do
grupo, mediante o uso de extrema violência, provoca temor nas testemunhas, a indicar
que a liberdade do paciente representa risco para a investigação e para a sociedade (fls.
89/90), não sendo o tempo o único aspecto a ser considerado [...] Observa-se, portanto,
que o lapso decorrido entre a data do fato e a ordem de prisão ainda não foi suficiente
para estabilizar as relações sociais, sobretudo, na região onde vivem as famílias em
referência, cujas intrigas históricas continuam a vitimar pessoas e a levar temor as
testemunhas dos crimes" (e-STJ fls. 23/24).
4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração
razoável do processo, prevista no
o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal
art. 5
verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
5. No caso em exame, "não se cogita da existência de constrangimento ilegal, pois se
trata de feito complexo, com vários réus, vários pedidos de liberdade provisória, o que
exige mais tempo para a realização dos atos processuais. Mesmo assim, o processo
segue curso regular, estando aguardando a devolução de carta precatória, consoante
informação do JudWin". Incide, ainda, o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte
Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da
prisão por excesso de prazo na instrução").
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 613.571/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
14/09/2021,
22/09/2021,
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:47
Código de Controle do Documento: 7e84df95-a631-4e05-8cdd-3ef7a4fe0d49

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.160 / BA
Número Registro: 2025/0393293-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80013116320238050099 80015760220228050099 80016522620228050099 80452494620258050000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS - BA042793
HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA - BA049901
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS - BA042793
HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA - BA049901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA53024270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 50c3910b-def5-4b6c-8c5d-62158dff505d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 50c3910b-def5-4b6c-8c5d-62158dff505d